Tribunal: TJMT
Processo: 1003415-54.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003415-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARCILEY DAS GRACAS SERPA ALESSI - CPF: 466.016.271-00 (AGRAVADO), RUBENS MARCEL SERPA ALESSI - CPF: 028.324.541-78 (AGRAVADO), RUBIA SERPA ALESSI - CPF: 016.904.021-64 (AGRAVADO), ROSE MARY GRAHL - CPF: 598.504.189-15 (ADVOGADO), RUI ANGELO ALESSI - CPF: 078.630.470-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – DECISÃO QUE RECEBEU O FEITO PELO RITO DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – INADEQUAÇÃO

– APURAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
–
PROCEDIMENTO COMUM – PRECEDENTE DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA
–
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

“Em se tratando de sentença genérica proferida no âmbito de ação civil pública coletiva referente a expurgos inflacionários, faz-se necessária a liquidação do julgado, na forma do procedimento comum previsto no art. 509, II, do CPC, com vistas à definição da titularidade do crédito e do valor devido, conforme delineado pela Corte Especial no EREsp 1705018/DF.”
(TJ-MT - AI: 10054727920238110000, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1003415-54.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADOS:

RUBIA SERPA ALESSI e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT,
Dra. Laura Dorilêo Cândido
, lançada nos autos do Pedido de Liquidação de Sentença por Arbitramento nº. 1002383-18.2023.8.11.0010, ajuizada por
RUBIA SERPA ALESSI e OUTROS
, que determinou o prosseguimento do feito como liquidação de sentença por arbitramento, bem como a intimação das partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 510 do CPC.

Em suas razões recursais, o banco agravante aduz que
“trata-se, na origem, de cumprimento de sentença, referente à decisão proferida na Ação Civil Pública n° 0008465- 28.1994.4101.3400 (ACP 94.0008514-1) e Resp. nº 1.319.323-DF, na qual foi determinado que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, em março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei n° 8.088/90)”
(sic).

Sustenta que
“na ACP em questão, houve a condenação solidária dos réus, à devolução dos valores cobrados indevidamente entre as diferenças de índices, aos mutuários que efetivamente pagaram o financiamento com atualização de índice tido por ilegal”
(sic).

Alega que
“a decisão de id. 140495762, datada de 05/02/2024, que, em síntese, recebeu o feito como liquidação de sentença por arbitramento, desconsiderando a firme Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) que orienta que o cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum”
(sic).

Aduz que
“na ação coletiva não identifica os mutuários, tampouco aponta o valor devido, fica evidente a necessidade de ser provado esse fato novo, sobretudo pelas particularidades que envolvem a devolução e a comprovação da efetiva quitação do mútuo. Nesse contexto, necessariamente, a liquidação de sentença deverá ser feita pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, II do CPC, e não por arbitramento, previsto no art. 509, I c/c 510 do CPC”
(sic).

Destaca que
“à adoção de rito processual diverso da liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum implicará em prejuízo ao agravante, na produção da prova quanto a titularidade do crédito, efetivo pagamento das parcelas, a efetiva cobrança do IPC de março de 1990 (84,32%), eventual valor a ser devolvido e realização de perícia judicial, em clara violação ao contraditório e a ampla defesa”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso nos termos da fundamentação supra.

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
por mim, em 26/02/2024, conforme Id 203878693.

Contraminuta ofertada no Id 205091177.

Preparo regularmente recolhido no Id 202501678.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O objeto do recurso reside na análise da decisão interlocutória por meio da qual a magistrada singular recebeu o feito como liquidação por arbitramento.

Na
origem, trata-se de cumprimento de
sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública nº. 0008465-28.1994.4101.3400
(ACP 94.0008514-1)
, movida pelo Ministério Público Federal perante a 3ª Vara Federal do Distrito Federal, a qual
versa sobre a devolução das diferenças pagas pelos mutuários de Cédulas de Crédito Rural.

No aludido
decisum
coletivo
foi determinado que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural, em março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32%, ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei nº
8.088
/90).

Inconformado, o agravante defende que a liquidação do julgado deve ser realizada de acordo com rito comum previsto no artigo
509
, II c/c artigo
511
do
CPC
, pois a ação coletiva não ostenta eficácia executiva, necessitando de prévia liquidação, que não se pode dar por simples cálculos aritméticos.

De fato, d
a análise da situação concreta, tem-se que
a decisão hostilizada merece ser reformada.

Isso porque,
o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que a execução individual de sentença coletiva necessita de prévia liquidação na forma do procedimento comum (artigo 509, II), a fim de permitir a arguição de fatos novos, bem como assegurar a ampla defesa e o contraditório.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. 1. A condenação oriunda da sentença coletiva é certa e precisa - haja vista que a certeza é condição essencial do julgamento e o comando da sentença estabelece claramente os direitos e as obrigações que possibilitam a sua execução -, porém não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo da decisão, devendo ainda ser apurados em liquidação os destinatários (cui debeatur) e a extensão da reparação (quantum debeatur). Somente nesse momento é que se dará, portanto, a individualização da parcela que tocará ao exequente segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva.
2. O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado.
3. Embargos de divergência não providos.”
(EREsp 1705018/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, REPDJe 05/04/2021, DJe 10/02/2021)

Dessa forma,
em se tratando de sentença genérica proferida no âmbito de ação civil pública coletiva referente a expurgos inflacionários, faz-se necessária a liquidação do julgado, com vistas à definição da titularidade do crédito e do valor devido, conforme delineado pela Corte Especial.

Nesse trilhar é o entendimento deste Sodalício, exclusive de minha relatoria, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – DECISÃO QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA, BEM COMO
RECEBEU O FEITO PELO RITO DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – INADEQUAÇÃO – APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR – PROCEDIMENTO COMUM – PRECEDENTE DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA
– DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do art. 6º, VIII, CDC, é devida a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa dos direitos do consumidor, quando houver verossimilhança na alegação ou quando for ele hipossuficiente, sendo que no presente caso restou demonstrado a mínima relação jurídica entre as partes com a juntada da cédula rural. Concluído o julgamento do REsp nº 1.319.232/DF e por força da decisão publicada no DJe de 25.3.2021, deve ser restabelecido o regular andamento processual de todas as ações autônomas de liquidação e cumprimento de sentença coletiva com origem na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil S/A, Banco Central do Brasil e União Federal (autos de nº 94.008514-1). “Em se tratando de sentença genérica proferida no âmbito de ação civil pública coletiva referente a expurgos inflacionários, faz-se necessária a liquidação do julgado, na forma do procedimento comum previsto no art. 509, II, do CPC, com vistas à definição da titularidade do crédito e do valor devido, conforme delineado pela Corte Especial no EREsp 1705018/DF” (TJ-MT 10079811720228110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2022)”
(TJ-MT 10142325120228110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL DECISÃO QUE RECEBEU O FEITO PELO RITO DO ART. 523 DO CPC – REQUERIMENTO DE
LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM – CABIMENTO – APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR – PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em se tratando de sentença genérica proferida no âmbito de ação civil pública coletiva referente a expurgos inflacionários, faz-se necessária a liquidação do julgado, na forma do procedimento comum previsto no art. 509, II, do CPC, com vistas à definição da titularidade do crédito e do valor devido, conforme delineado pela Corte Especial no EREsp 1705018/DF”
(TJ-MT - AI: 10012714420238110000, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – DESCABIMENTO – APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR – PROCEDIMENTO COMUM – PRECEDENTE DO STJ
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de sentença genérica proferida no âmbito de ação civil pública coletiva referente a expurgos inflacionários, faz-se necessária a liquidação do julgado, na forma do procedimento comum previsto no art. 509, II, do CPC, com vistas à definição da titularidade do crédito e do valor devido, conforme delineado pela Corte Especial
no EREsp 1705018/DF. Recurso provido.”
(TJ-MT 10079811720228110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, para reformando a decisão
a quo
, determinar que
a liquidação de sentença tramite pelo procedimento comum.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024